Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725573-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Francisco Sobreira de Araújo Júnior Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Sobreira de Araújo Júnior (Id. 18542358) contra o acórdão (Id. 18288672) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator